Tribunal: TJES
Processo: 5000225-86.2018.8.08.0039
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assinatura Básica Mensal; Indenização por Dano Material; Defeito, nulidade ou anulação; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000225-86.2018.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ADEMIR TEIXEIRA MACHADO
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E DANO MORAL COM ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. INEXIGIBILIDADE DE VALORES. CONTRATO DE TELEFONIA MÓVEL. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE PLANO. ONERAÇÃO AO CONSUMIDOR. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DA MUDANÇA DE PLANO. TENTATIVA DE SOLUCIONAR O PROBLEMA POR VIAS ADMINISTRATIVAS. NARRA A PARTE AUTORA QUE NO ANO DE 2016 CONTRATOU OS SERVIÇOS DA PARTE RÉ POR MEIO DE UMA LINHA TELEFÔNICA PELO PLANO “VIVO CONTROLE”, PORÉM, COM O DECORRER DO TEMPO, A CONTA COMEÇOU A TER SEU VALOR AUMENTADO SEM QUE O MESMO TENHA SOLICITADO A TROCA DE PLANO. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A DEMANDA PARA CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO, EM FAVOR DO REQUERENTE, A TÍTULO DE DANOS MORAIS, À QUANTIA DE R$2.000,00. RECURSO DA PARTE RÉ PUGNANDO PELA IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL E SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
A INDEVIDA ALTERAÇÃO DO PLANO, COM MAJORAÇÃO DO VALOR DA FATURA EM PATAMAR TÃO ÍNFIMO, POR SI SÓ, NÃO É HÁBIL A GERAR DANO À ESFERA MORAL DA PARTE RECORRIDA, SOBRETUDO PORQUE INEXISTENTE QUALQUER COMPROVAÇÃO DE QUE OS FATOS RELATADOS TENHAM CAUSADO MAIORES DESDOBRAMENTOS, PORÉM, CONFORME OBSERVA-SE AOS AUTOS, O CONSUMIDOR POR VÁRIAS VEZES RECLAMOU DA CONDUTA ILÍCITA, E A PARTE RÉ NÃO RESOLVEU A SITUAÇÃO DE FORMA ADMINISTRATIVA E CONTINUOU COM A COBRANÇA INDEVIDA.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.